Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-64.2024.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001735-64.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (APELADO), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001735-64.2024.8.11.0087.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
THAIS LETICIA CALISTO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE JUROS ZERO. CONTRATO FIRMADO EM 2013.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRELIMINAR REJEITADA
. INAPLICABILIDADE DO NOVO REGIME A CONTRATO ANTIGO. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual para aplicação da taxa de juros real zero, nos moldes da L. nº 13.530/2017, a contrato de financiamento estudantil (FIES) celebrado em 06.02.2013.

2.

A sentença reconheceu à parte autora o direito à aplicação da taxa zero apenas às parcelas vincendas posteriores à vigência da nova legislação, mantendo inalteradas as obrigações anteriores.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda revisional; e (ii) saber se é juridicamente possível a aplicação da taxa de juros zero, instituída pela L. nº 13.530/2017, a contrato celebrado em data anterior à sua vigência.

III. Razões de decidir

4. O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro responsável pela execução, cobrança e formalização do contrato FIES, possui legitimidade passiva para integrar a lide, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
. Preliminar rejeitada.

5. O contrato firmado em 2013 constitui ato jurídico perfeito, regido por legislação anterior que previa a aplicação de juros anuais de 3,4%, conforme Resolução nº 3.428/2006 do CMN.

6. A L. nº 13.530/2017, ao introduzir a taxa de juros real igual à zero, estabeleceu sua aplicação apenas a contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018, nos termos do art. 5º-C, II, da L. nº 10.260/2001.

7. A aplicação retroativa, mesmo que parcial, configuraria violação à segurança jurídica e indevida mescla de regimes jurídicos distintos, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é uníssona quanto à inaplicabilidade do novo regime do FIES aos contratos anteriores à Medida Provisória nº 785/2017.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro responsável pela formalização, cobrança e execução do contrato FIES possui legitimidade passiva para figurar em ação revisional.” “2. A taxa de juros zero prevista na L. nº 13.530/2017 aplica-se exclusivamente aos contratos celebrados após sua vigência, não sendo admissível sua aplicação retroativa, ainda que restrita às parcelas vincendas de contrato anterior.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001735-64.2024.8.11.0087.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
THAIS LETICIA CALISTO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento Estudantil (FIES)
ajuizada por
Thais Letícia Calisto
, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

A parte autora pleiteou, em síntese, a revisão do contrato firmado em 06/02/2013 (nº 158.906.667), alegando cláusulas abusivas, notadamente em relação à taxa de juros de 3,4% ao ano, postulando a incidência de
juros zero
, conforme alterações legislativas posteriores trazidas pela
Lei nº 13.530/2017
, que instituiu o chamado "Novo FIES".

A sentença recorrida
acolheu parcialmente os pedidos da autora
, reconhecendo-lhe o direito à
aplicação da taxa de juros zero apenas sobre as parcelas contratuais supervenientes à vigência da Lei nº 13.530/2017
, mantendo-se inalteradas as condições anteriores.

Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O
Banco do Brasil S.A.
insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese, a
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.530/2017
a contratos firmados sob a égide do regime anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF) e ao princípio do
tempus regit actum
.

Alega, ainda, atuar meramente como agente financeiro do FIES, sem ingerência sobre a estipulação de taxas e condições do contrato.

Contrarrazões apresentadas, defendendo-se a sentença e pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Banco.

Egrégia Câmara:

Quanto à tese defensiva do Banco do Brasil, é certo que o mesmo figura
como agente financeiro
, responsável pela celebração, execução e cobrança do contrato junto à estudante.

Como tal, possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda revisional, conforme orientação sedimentada em casos análogos.

A relação jurídica contratual entre autora e instituição financeira, formalizada mediante instrumento bilateral, confere-lhe o dever de observar as normas legais vigentes e os direitos contratuais, inclusive para fins de eventual revisão judicial.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade de aplicação da
taxa de juros zero
, prevista no "Novo FIES" instituído pela
Lei nº 13.530/2017
, a contrato firmado anteriormente à sua vigência, em 06/02/2013, no âmbito do antigo modelo do Fundo de Financiamento Estudantil, regido pela
Lei nº 10.260/2001
e regulamentações do Conselho Monetário Nacional.

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau reconheceu à parte autora o direito à
incidência da taxa de juros real igual a zero apenas sobre as parcelas vincendas posteriores à entrada em vigor da nova legislação
, mantendo-se inalteradas as obrigações anteriores, inclusive os encargos incidentes sobre o saldo devedor consolidado até então.

O recurso do Banco do Brasil sustenta que tal medida representa indevida retroatividade normativa e afronta à segurança jurídica, por importar na revisão de cláusula contratual válida e vigente sob regime jurídico anterior, cuja legalidade é pacífica e já consolidada pela jurisprudência pátria.

O ponto central da discussão repousa, portanto, sobre a
interpretação do § 10 do art. 5º da Lei nº 10.260/2001
, introduzido pela
Lei nº 13.530/2017
, cujo teor dispõe que:
“§ 10. A redução dos juros, estipulados na forma estabelecida pelo inciso II do caput deste artigo, ocorrida anteriormente à data de publicação da Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados.”

Com efeito, o
novo regime do FIES
, que passou a prever a possibilidade de juros reais igual à zero,
somente se aplica integralmente aos contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018
, nos termos expressos do
art. 5º-C, inciso II, da Lei nº 10.260/2001
, na redação dada pela Lei nº 13.530/2017.

Assim tem decidido, de forma reiterada, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao vedar a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, por configurar
ato jurídico perfeito
, conforme disposição expressa no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

No mesmo sentido;

“Apelação - Revisão de contrato - FIES - Sentença de improcedência – Recurso da autora. Legitimidade passiva – Banco do Brasil – Tendo em vista que o contrato foi celebrado com o réu, que é responsável pela cobrança das parcelas vencidas em caso de inadimplemento, ele é legitimado para figurar no polo passivo da ação revisional. Pretensão de incidência de juros zero para o saldo devedor dos contratos do FIES – Contrato discutido que data de 2014 - Art. 5º, inciso II, da Lei nº 10 .260/2001, que prevê a incidência de juros conforme estipulação do CMN – Juros real igual a zero aplicável somente aos financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018 – Resolução CMN nº 4.974/2021 prevendo taxa efetiva de juros de 3,40% a.a., para contratos celebrados de 1999 a junho de 2015, o que é a hipótese dos autos – Sentença mantida . Recurso improvido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1001001-82.2023.8 .26.0491 Rancharia, Relator.: Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024).

No caso concreto, o contrato de financiamento foi celebrado em
06 de fevereiro de 2013
, em condições plenamente válidas à luz do regime legal então vigente, que previa a incidência de
juros anuais de 3,4%
, nos termos da Resolução nº 3.428/2006 do CMN, vigente à época.

Dessa forma, o pedido de revisão contratual para
aplicação de taxa zero de juros
, de maneira ampla, deve ser
integralmente indeferido
, ainda que restrito às parcelas vincendas, porquanto
não há respaldo normativo que autorize tal fracionamento de regimes jurídicos
, tampouco possibilidade de aplicação parcial de regime legal posterior a contratos firmados sob marcos legais distintos.

Trata-se de tentativa de obtenção de
regime híbrido
, conjugando condições pretéritas e atuais em afronta à segurança jurídica, à legalidade estrita e à função administrativa do agente financeiro.

Dispositivo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão dos contornos do julgado, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026